Tribunal: TJMT
Processo: 1005685-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE BEM POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEO - TAD No 1161837-1 – ALEGAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DA OPERAÇÃO LOCATÍCIA – IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 – ATO DE FISCALIZAÇÃO LEGÍTIMO – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO..
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra o ESTADO DE MATO GROSSO e a Superintendência de Fiscalização – SUFIS/SEFAZ-MT, com objetivo de liberar bem apreendido nos termos do TAD no 1161837-1. A impetrante alegou que a plataforma agrícola transportada se destinava à locação, operação não sujeita ao ICMS, acompanhada de ofício ao fisco e CT-e, invocando a Súmula 323 do STF e a inaplicabilidade do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000. A sentença, por sua vez, reconheceu a legalidade da apreensão por ausência de documentação fiscal idônea, afastando a caracterização de sanção política.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de bem formalizada por meio do TAD no 1161837-1 configura sanção política vedada pela Súmula 323 do STF; (ii) estabelecer se a operação de locação de bem móvel, realizada por empresa não contribuinte do ICMS, afasta a exigência de documentação fiscal exigível para o transporte da mercadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte, consolidada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, distingue a sanção política vedada pela Súmula 323/STF da apreensão legítima vinculada a infrações fiscais detectadas no momento da operação, especialmente por ausência de documentação fiscal idônea.
4. A existência de contrato de locação e de ofício ao fisco não substitui a exigência de nota fiscal específica e contemporânea que comprove a regularidade da operação, sendo legítima a atuação da fiscalização diante de transporte desacompanhado de documentação exigível.
5. A nota fiscal apresentada pela impetrante refere-se à aquisição do bem e não à operação de remessa em locação, tampouco identifica a natureza do transporte realizado no momento da fiscalização, revelando desconformidade com a legislação tributária.
6. A circunstância de a operação configurar locação, atividade sujeita a ISS, não afasta a obrigatoriedade de apresentação de documento fiscal apto a permitir o controle da circulação de mercadorias pela Administração Tributária.
7. A apreensão do bem visou interromper infração material continuada e prevenir a circulação de mercadoria sem respaldo documental, conforme autorizado pelo IRDR local, não caracterizando medida de coação para pagamento de tributo.
8. O entendimento do juízo de origem encontra respaldo em precedentes da própria Corte em casos análogos envolvendo a mesma parte apelante, que reafirmam a validade da apreensão diante da ausência de documento fiscal idôneo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há falar em violação à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal quando a apreensão do bem decorre de ato de fiscalização diretamente vinculado à operação fiscalizada, voltado a coibir infração tributária em curso, e não de meio coercitivo para o pagamento de tributos pretéritos.
2. A operação de locação de bem móvel, ainda que não configure fato gerador de ICMS, não afasta a exigência de documento fiscal próprio que comprove a regularidade da circulação.
3. Constatado que o Termo de Apreensão e Depósito no 1161837-1 foi lavrado em razão da ausência de documento fiscal idôneo que acobertasse o transporte da mercadoria, e que a documentação apresentada (nota fiscal anterior e contrato de locação) não comprova a regularidade contemporânea da operação, aplica-se a tese firmada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, que reconhece a legitimidade da retenção de bens desacompanhados de documentação fiscal, afastando-se a incidência da Súmula 323/STF.
4. Ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inciso V; Lei Estadual no 7.098/1998; Regulamento do ICMS/MT; Súmula 323 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000; TJMT, AgRg no 1034046-86.2023, Rel. Des. Mário Roberto Kono; TJMT, RAC no 1000022-11.2022.8.11.0027, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.02.2024; TJMT, AI no 1003015-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.05.2025; TJMT, AI no 1007589-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 10.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005685-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0029-33 (APELANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), ANDRE CORREA DACCA - CPF: 405.654.548-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE BEM POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEO - TAD No 1161837-1 – ALEGAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DA OPERAÇÃO LOCATÍCIA – IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 – ATO DE FISCALIZAÇÃO LEGÍTIMO – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO..

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra o ESTADO DE MATO GROSSO e a Superintendência de Fiscalização – SUFIS/SEFAZ-MT, com objetivo de liberar bem apreendido nos termos do TAD no 1161837-1. A impetrante alegou que a plataforma agrícola transportada se destinava à locação, operação não sujeita ao ICMS, acompanhada de ofício ao fisco e CT-e, invocando a Súmula 323 do STF e a inaplicabilidade do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000. A sentença, por sua vez, reconheceu a legalidade da apreensão por ausência de documentação fiscal idônea, afastando a caracterização de sanção política.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de bem formalizada por meio do TAD no 1161837-1 configura sanção política vedada pela Súmula 323 do STF; (ii) estabelecer se a operação de locação de bem móvel, realizada por empresa não contribuinte do ICMS, afasta a exigência de documentação fiscal exigível para o transporte da mercadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência desta Corte, consolidada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, distingue a sanção política vedada pela Súmula 323/STF da apreensão legítima vinculada a infrações fiscais detectadas no momento da operação, especialmente por ausência de documentação fiscal idônea.

4.

A existência de contrato de locação e de ofício ao fisco não substitui a exigência de nota fiscal específica e contemporânea que comprove a regularidade da operação, sendo legítima a atuação da fiscalização diante de transporte desacompanhado de documentação exigível.

5.

A nota fiscal apresentada pela impetrante refere-se à aquisição do bem e não à operação de remessa em locação, tampouco identifica a natureza do transporte realizado no momento da fiscalização, revelando desconformidade com a legislação tributária.

6.

A circunstância de a operação configurar locação, atividade sujeita a ISS, não afasta a obrigatoriedade de apresentação de documento fiscal apto a permitir o controle da circulação de mercadorias pela Administração Tributária.

7.

A apreensão do bem visou interromper infração material continuada e prevenir a circulação de mercadoria sem respaldo documental, conforme autorizado pelo IRDR local, não caracterizando medida de coação para pagamento de tributo.

8.

O entendimento do juízo de origem encontra respaldo em precedentes da própria Corte em casos análogos envolvendo a mesma parte apelante, que reafirmam a validade da apreensão diante da ausência de documento fiscal idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há falar em violação à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal quando a apreensão do bem decorre de ato de fiscalização diretamente vinculado à operação fiscalizada, voltado a coibir infração tributária em curso, e não de meio coercitivo para o pagamento de tributos pretéritos.

2.

A operação de locação de bem móvel, ainda que não configure fato gerador de ICMS, não afasta a exigência de documento fiscal próprio que comprove a regularidade da circulação.

3.

Constatado que o Termo de Apreensão e Depósito no 1161837-1 foi lavrado em razão da ausência de documento fiscal idôneo que acobertasse o transporte da mercadoria, e que a documentação apresentada (nota fiscal anterior e contrato de locação) não comprova a regularidade contemporânea da operação, aplica-se a tese firmada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, que reconhece a legitimidade da retenção de bens desacompanhados de documentação fiscal, afastando-se a incidência da Súmula 323/STF.

4.

Ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

5.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VAMO LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da Superintendência de Fiscalização – SUFIS/SEFAZ-MT, no qual se pleiteou a liberação de bem apreendido com fundamento no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1161837-1, lavrado no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes – MT/MS).

Na origem, a impetrante expôs que, no exercício de suas atividades, adquiriu uma plataforma agrícola (NF-e no 360703, de 30/12/2022) e a remeteu em locação ao tomador Lucas Iago de Nez, no Município de Itaúba/MT, fazendo acompanhar o transporte de ofício ao fisco (por não ser contribuinte do ICMS) e CT-e; não obstante, a fiscalização estadual constituiu crédito tributário e efetivou a apreensão do bem por ausência de documento fiscal idôneo, lavrando o TAD no 1161837-1 e condicionando a liberação ao prévio pagamento. Invocou, para afastar a retenção, a Súmula 323 do STF e a tese de inaplicabilidade do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 ao caso concreto. (Id. 316011880).

O TAD no 1161837-1 descreve a ocorrência fiscal na UOF Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, com mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, e aponta, entre outros elementos, valor de mercadoria de R$ 670.000,00, ICMS calculado de R$ 113.900,00 (alíquota de 17%) e multa de R$ 201.000,00, além de consignar que o termo
“importará na retenção das mercadorias”
e formaliza a constituição do crédito tributário, por chancela do Superintendente de Fiscalização, conforme Portaria 075/2021-SEFAZ. (Id. 316011883).

A liminar foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau (Id316011889).

Posteriormente, em agravo de instrumento interposto pela impetrante, houve provimento

determinando a liberação dos bens apreendidos, com fundamento, em síntese, na natureza locatícia da operação e na inaplicabilidade do IRDR quando ausente fato gerador de ICMS (atividade de locação sujeita a ISS). Em sequência, a autoridade coatora ofertou informações pugnando pela legalidade da apreensão.

Ao final, sobreveio sentença, que DENEGOU A SEGURANÇA. A sentença fundamentou a denegação da segurança, no fato de que evidencia operação desacompanhada de documentação fiscal, hipótese expressamente contemplada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 desta Corte, que reconhece a legalidade da apreensão quando estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem finalidade de cobrança de débitos pretéritos, em harmonia com a distinção traçada pela Súmula 323/STF; por isso, concluiu tratar-se de medida para coibir infração material continuada, e não sanção política. (Id. 316012861).

Inconformada, a impetrante interpôs a presente apelação, alegando, em suma, a inaplicabilidade do IRDR ao caso por se tratar de locação de bem móvel (operações sujeitas a ISS, não a ICMS), e reafirma a ilegalidade da apreensão à luz da Súmula 323/STF, afirmando que ofício ao fisco e CT-e seriam documentação idônea na sua condição de não contribuinte; defende, por conseguinte, a reforma da sentença para liberar o bem. (Id. 316012861).

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de decurso de prazo constante no Id. 316012867.

Instada a manifestar nos autos, a douta

Procuradoria-Geral de Justiça, no SIMP 012833-105/2023, ofertou parecer pelo desprovimento da apelação da Vamo Locação, sustentando a aplicação do IRDR desta Corte (legitimidade da apreensão quando vinculada à operação fiscalizada, não configurando sanção política vedada pela Súmula 323/STF) e, no caso concreto, a regularidade do TAD n. 1161837-1

por evidenciar circulação de bem sem documentação fiscal idônea, o que afasta a tese da impetrante e autoriza a manutenção da sentença denegatória. (Id. 321792861).

O recurso foi apresentado tempestivamente (Id.

316012862). Sem preparo por força de lei. (Id. 317170892).

Após vieram-me os autos por distribuição regimental.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, versa os autos sobre recurso de apelação interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do Estado de Mato Grosso e da Superintendência de Fiscalização – SUFIS/SEFAZ-MT, DENEGOU A ORDEM voltada à liberação de bem apreendido por força do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1161837-1, lavrado no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino.

Na origem, a impetrante alegou ter adquirido plataforma agrícola e remetido o bem em locação ao tomador em Itaúba/MT, acompanhando o transporte de ofício ao fisco (em razão de alegada condição de não contribuinte do ICMS) e CT-e, tendo a fiscalização lavrado o TAD por suposta documentação fiscal irregular e constituído crédito tributário (ICMS e multa). Pleiteou a liberação com fundamento na Súmula 323/STF, reputando a apreensão medida de coerção ao pagamento de tributo.

A controvérsia cinge-se a saber se a apreensão do bem, formalizada no TAD no 1161837-1, configura sanção política vedada pela Súmula 323/STF ou se se insere nas hipóteses de legalidade fixadas pelo IRDR desta Corte. O acórdão paradigmático do IRDR é claro em assentar que a Súmula 323
“visa impedir sanções políticas”
e não obsta a apreensão
“estritamente relacionada à operação fiscalizada
” para coibir infração material continuada, notadamente por ausência de documentação fiscal, entre outras hipóteses; nessa moldura, não há ilegalidade quando a medida visa impedir a circulação de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal exigível.

Examinando o conjunto probatório, observa-se que o TAD no 1161837-1 foi lavrado sob a capitulação de
“entrega, transporte ou depósito de bem desacompanhado de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação”
, nos termos da Lei Estadual no 7.098/1998 e do Regulamento do ICMS. Consta expressamente que o documento fiscal apresentado não era vinculado à mercadoria transportada, o que levou à constituição do crédito tributário e à retenção do bem. A nota fiscal no 360703, datada de 30 de dezembro de 2022, refere-se à aquisição do equipamento e indica natureza de operação como
“venda de produção do estabelecimento”,
não havendo nela qualquer menção à remessa em locação ou ao transporte fiscalizado em 7 de fevereiro de 2023. Assim, não se pode reconhecer que tal documento acobertasse o deslocamento objeto da autuação. O Contrato de Locação no 25520-1-RE, embora comprove a existência de vínculo locatício entre a apelante e o tomador, não substitui a nota fiscal nem demonstra que, no momento da fiscalização, o transporte estava acompanhado de documentação idônea e contemporânea ao evento.

É de se concluir, portanto, que a impetrante não logrou comprovar o direito líquido e certo à liberação do bem, uma vez que a operação de transporte ocorreu desacompanhada de nota fiscal que identificasse o motivo da circulação da mercadoria. Ainda que se trate de locação de bem móvel, não há dispensa da exigência de documento fiscal próprio que permita à Administração Tributária fiscalizar a movimentação e a titularidade do bem.

A jurisprudência desta Corte, consolidada a partir do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, distingue com clareza as hipóteses em que se aplica a Súmula 323 do STF. Esta, veda a apreensão como meio de coerção para o pagamento de tributos pretéritos, mas não impede a atuação fiscal que objetiva interromper infração em curso ou impedir a circulação de mercadorias desacompanhadas de documentação regular. No caso concreto, a apreensão decorreu de irregularidade detectada no momento do trânsito, sendo medida vinculada ao exercício regular do poder de polícia tributária.

A alegação de que a operação seria de locação e, por isso, não geradora de ICMS, não elide a exigência de documentação fiscal própria para a circulação física do bem. Ainda que não se reconheça fato gerador de ICMS na locação em si, a jurisprudência local, tal como sistematizada no IRDR, mantém a validade da apreensão quando o transporte ocorre sem o documento fiscal exigível ou documento auxiliar idôneo, exatamente para impedir a perpetuação de infração material. O ofício ao fisco e o CT-e, por si sós, não substituem a documentação fiscal exigida para a operação considerada pela fiscalização, circunstância que legitima a atuação preventiva do Fisco e afasta a tese de sanção política. Logo, incide a tese do IRDR, como corretamente concluiu o Juízo a quo.

Cumpre ressaltar que a matéria já foi apreciada por esta Corte em casos análogos envolvendo a própria apelante. No Agravo Regimental no 1034046-86.2023, Rel. Mário Roberto Kono; RAC 1000022-11.2022.8.11.0027, Relatora Maria Aparecida Ferreira Fago, Julgado em

27/02/2024, e no Agravo de Instrumento no 1003015-06.2025.8.11.0000; Relatoria do Des. Márcio Vidal, Julgado em 26/05/2025, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reafirmou a legitimidade da apreensão de bens desacompanhados de documento fiscal idôneo, entendendo inaplicável a Súmula 323 do STF quando o ato visa coibir infração tributária e não compelir ao pagamento de tributo. Apenas em hipóteses excepcionais, nas quais se demonstra de forma inequívoca a vinculação entre os documentos apresentados e a operação fiscalizada, tem-se admitido a liberação do bem, como se verificou no Agravo de Instrumento no 1007589-72.2025.8.11.0000 Relator Mário Roberto Kono, Julgado em 10/06/2025. O presente caso, contudo, não se enquadra nessa excepcionalidade, pois não há prova suficiente da regularidade fiscal da operação.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A apreensão do bem formalizada no TAD no 1161837-1 encontra amparo legal e se coaduna com o entendimento fixado pelo IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, não havendo falar em violação à Súmula 323 do STF. Trata-se de medida legítima de fiscalização, e não de sanção política.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença que DENEGOU A SEGURANÇA e reconheceu a legalidade da apreensão formalizada no TAD no 1161837-1, nos termos do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 e da Súmula 323/STF, prejudicadas as demais alegações.

Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025